Tribunal: STF
Processo: ARE 1379435
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. CONDUTA VEDADA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. II, DA CRFB. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto por Ezequiel do Nascimento Borges (e-doc. 173), Gilmar Machado Grandidier Neto (e-doc. 171) e Lorenna Moura di Gregorio (e-doc. 169) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários por eles interpostos (arts. 1.042 do CPC). 



    2. No decisum prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral e objeto destes recursos, consta a seguinte ementa:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. DESPROVIMENTO. 



    1. O suscitado dissídio jurisprudencial não ficou evidenciado, pois não realizado o cotejo analítico para a verificação da similitude fática entre a decisão atacada e os paradigmas colacionados, o que atrai a incidência da Súmula nº 28/TSE.



    2. Não prospera a tese de ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, porquanto a Corte baiana examinou, exaustiva e fundamentadamente, todas as questões suscitadas pela defesa.



    3. O Tribunal Regional, por entender que a tese de inexistência de candidatura se tratava de indevida inovação recursal em sede de aclaratórios – fundamento não impugnado por meio de recurso especial (Súmula nº 26/TSE) –, não a examinou, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair o óbice da Súmula nº 72/TSE.



    4. Para atender a pretensão recursal de violação ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, seria necessário o revolvimento de matéria fático probatória, o que é inadmissível nesta instância superior, a teor da Súmula nº 24/TSE.



    5. Agravos regimentais desprovidos.” (e-doc. 129).



    3. Contra essa decisão, os ora agravantes opuseram embargos de declaração, separadamente, os quais foram rejeitados:



    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS. RECURSOS ESPECIAIS. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, § 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração. 



    2. Na espécie, todos os fundamentos suficientes à conclusão deste Tribunal constam do acórdão embargado, embora em sentido contrário à pretensão dos embargantes. 



    3. Prequestionamento ficto não caracterizado, porquanto o Tribunal Regional, por se tratar de indevida inovação recursal em sede de aclaratórios, não conheceu da matéria. Precedente.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 145).



    4. Nos recursos extraordinários, movidos com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a” da CRFB, os recorrentes alegam violação do art. 5º, inc. II, da Constituição da República. Aduzem que o acórdão ofendeu o princípio da reserva legal ao enquadrar a distribuição de sopa e de objetos para o prevenção ao coronavírus (máscaras, luvas e álcool em gel), na conduta vedada de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, prevista no art. 73, inc. IV e § 10, da Lei nº 9.504, de 1997 (e-docs. 156, 158 e 160).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Verifica-se que o dispositivo constitucional aludido não foi objeto de prequestionamento, não se constituindo, assim, como razões de decidir na origem, tampouco foi objeto dos embargos declaratórios, os quais suscitaram a existência de omissões quanto à admissibilidade do recurso especial eleitoral. 



    6. Ademais, o acórdão ora combatido não analisou a questão do enquadramento da conduta no tipo descrito no art. 73, § 10, inc. IV, da Lei das Eleições, por entender que para tal seria necessário o revolvimento dos fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado em recurso especial eleitoral conforme enunciado nº 24 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se o trecho do voto do relator:



    “Por fim, não há como atender a pretensão recursal no sentido de que o art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97 foi violado, pois o TRE/BA firmou que a distribuição de máscaras, luvas e álcool em gel, feita por Lorenna di Gregório e Ezequiel Borges no dia 21.3.2020, e as distribuições de sopa, feitas pelos 3 (três) agravantes nos dias 26.3.2020, 31.3.2020 e 2.4.2020, ocorreram antes da publicação do Decreto nº 33/2020, regulamentador da prestação de auxílio às famílias afetadas pela pandemia do Coronavírus, COVID-19, no âmbito do Município de Itiruçu/BA. Confira-se: 



    (...) Delineado esse quadro, a análise da pretensão demandaria o revolvimento de matéria fático probatória, o que é inadmissível nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE).” (e-doc. 135, p. 2).



    7. Atraída, portanto, a incidência dos enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF: 



    “E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    “E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    8. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais da Primeira e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ARTIGO 73, INCISOS IV E VI, ALÍNEA B, DA LEI FEDERAL 9.504/1997. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS E APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. TEMAS 181 E 197 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.231.225-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 19/11/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. VIOLAÇÃO ART. 5º, LIV E LV (DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO ART. 5º, CAPUT, INCISO V E ART. 37, § 6º DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339), para reafirmar a jusrisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais. 



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a reanálise de fatos e da legislação infraconstitucional. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 963.975-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 17/05/2017; grifos nossos).



    9. Registro, inclusive, a fundamentação do Tribunal a quo para inadmitir o recurso. Veja-se: “o acórdão recorrido não analisou a questão sobre o prisma constitucional, nem a suposta ofensa ao art. 5º, II, da Constituição foi suscitada nos embargos de declaração opostos pelas partes, os quais alegaram violação ao art. 93, IX, da CF, diante da ausência de manifestação quanto às alegações feitas nos agravos regimentais. [...] A Constituição Federal, em seu art. 102, III, a, é explícita ao determinar que a hipótese de incidência que possibilita a interposição do recurso extraordinário ocorre quando o acórdão impugnado viola norma constitucional, sendo, para tanto, pré-requisito lógico que o acórdão tenha se manifestado sobre a questão constitucional ou, suscitado a fazê-lo, tenha se omitido quanto à suposta violação. Ausente tal requisito, a matéria não se encontra prequestionada, configurando óbice à admissão do recurso, conforme jurisprudência consolidada nos enunciados de Súmulas nº 282 e nº 356/STF.”



    10. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator